Tribunal: STF
Processo: Rcl 77471
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Basepex Encomendas Urgentes Ltda. contra decisão do Juiz do Trabalho de Caraguatatuba – SP na Ação Trabalhista 0011427-20.2024.5.15.0063, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF.



    A reclamante relata que:



    A r. Sentença que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho sob argumento de que a Justiça do Trabalho é competente para analisar os requisitos dos artigos art. 2º e 3º da CLT c/c com o art. 114, da Constituição Federal, inegavelmente afronta diretamente a decisão da ADC Nº 48 /DF, a qual dispõe que, nos casos envolvendo o transporte autônomo de cargas, que devem primeiro serem verificados os requisitos da Lei nº 11.442/2007 pela Justiça Comum, até porque restou devidamente comprovado que a autora da ação trabalhista EDUARDA DINIZ MOREIRA ABRAHAN mantinha contrato de prestação de serviços verbal e realizava a emissão de notas fiscais em nome da sua própria empresa. Aliás, é comum nesse tipo de negócio, que as partes se ajustem verbalmente para a realização de transporte de cargas, até porque a Lei nº 11.442/2007, não exige que os contratos sejam realizados de forma escrita (documento. 1, p. 4).



    Prossegue aduzindo que:



    A Sra. EDUARDA DINIZ MOREIRA ABRAHAN ajuizou Reclamação Trabalhista em face da ora Reclamante postulando o reconhecimento de vínculo e alegando ter sido contratado por ela para exercer a função de entregador, alegando que não poderia se falar em trabalho como motorista autônomo, porquanto estariam presentes todos os requisitos necessários à configuração do contrato de trabalho. 



    A ora Reclamante contestou a Ação Trabalhista, sob o fundamento de que havia com ele firmado contrato verbal de prestação de serviços autônomos de transporte de cargas, regido pela Lei nº 11.442 /2007, inclusive fazendo prova com a juntada de diversos documentos e notas fiscais, requerendo que o processo fosse remetido para a Justiça Comum (documento 1, p. 5, grifei).



    Segundo sustenta a reclamante:



    [...] a r. Sentença reclamada entendeu que é competência da Justiça do Trabalho, independentemente de qualquer condição ou relação entre as partes, sem verificar se a pessoa física que exerce a atividade de transportador autônomo de carga na forma da Lei nº 11.442/2007 é profissional autônomo ou celetista, bastando que o pleito de vínculo empregatício é suficiente para que a Justiça do Trabalho aprecie a demanda(documento 1, p. 7).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:



    [...] a PROCEDÊNCIA desta Reclamação Constitucional para cassar de modo definitivo a r. Sentença reclamada e determinar que seja observada a decisão proferida na ADC Nº 48, com a efetiva remessa dos autos à Justiça Comum para decidir como de direito (documento 1, p. 18).



    É o relatório.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é improcedente, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 48/DF, que fixou a seguinte tese jurídica:



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.



    No caso concreto, observo que o juízo de origem, ao proferir sentença, reconheceu o vínculo de emprego entre as partes. Transcrevo:



    Seu preposto declarou, no depoimento pessoal, que “a reclamante trabalhava 6 dias por semana, folgando no domingo”, evidenciando que os serviços prestados pela autora não eram eventuais, nem descontínuos.



    A onerosidade estava presente, sendo incontroverso que a reclamante era remunerada pelos serviços prestados.



    A autora estava juridicamente subordinada à reclamada, de quem presumivelmente recebia ordens, não havendo qualquer indício de que pudesse dirigir livremente suas atividades. A propósito, o preposto da reclamada declarou que o veículo utilizado pela reclamante era cedido pela BASEPEX; que o veículo era elétrico e os custos para recarregamento da bateria eram suportados pela BASEPEX; que o roteiro de entregas era elaborado por terceiro (MERCADO LIVRE).



    [...]



    A reclamante declarou, no depoimento pessoal, que recebia R$ 140,00 por dia trabalhado, o que foi confirmado pela testemunha da própria empresa (Sr. Geraldino). Levando-se em conta que a reclamante trabalhava seis dias por semana, acolhe-se como correta a média salarial apontada – e demonstrada – na peça vestibular: R$ 3.250,29.



    [...]



    Em síntese, reconhece-se que a reclamante foi admitida em 15.09.2023; que sempre exerceu as funções de motorista; que recebia o salário mensal de R$ 3.250,29; e que foi demitida sem justa causa em 01.08.2024, com aviso prévio a ser projetado e indenizado.



    Declaram-se nulos todos os atos praticados em desacordo com o estabelecido no parágrafo anterior, nos moldes do artigo 9o, da CLT, porque foram impostos pela reclamada à parte mais vulnerável da relação (a reclamante) (documento 4, p. 7).



    Verifico, portanto, a partir dos fatos descritos na base empírica da sentença, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização, “pejotização” ou da legitimidade de outras formas de contratação, alternativas à relação de emprego.



    Ao contrário, discute-se apenas a relação de um motorista que trabalhava para a reclamante, sem comprovação de existência de contrato de prestação de serviços autônomos, registro de transportador autônomo de carga conforme Lei 11.442/2007, ou de intermediação de pessoa jurídica entre as partes. 



    Nesse passo, destaco que, na base empírica da decisão reclamada, consta expressamente que não se comprovou que tenha havido formalização de contrato de prestação de serviços entre as reclamantes e a própria reclamante afirma, na inicial desta ação, que se tratava de um contrato verbal (documento 1, p. 5).



    Constato que a autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre as reclamantes e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.



    A Justiça do Trabalho consignou também que o beneficiário exercia a função de motorista de veículo de carga. Portanto, não se vislumbra atividade intelectual, que possa atrair, por exemplo, o entendimento consagrado no paradigma fixado por esta Suprema Corte, no julgamento da ADC 66/DF. 



    Dessa forma, concluo que não há aderência estrita entre os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Além disso, também incabível o reexame fático-probatório do caso no âmbito desta reclamação constitucional.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).  



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 



    1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 44.427 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/1/2021). 



    No mesmo sentido, Rcl 67.516/PR, DJe 2/5/2024 (trabalhador rural); Rcl 69.314/DF, DJe 2/8/2024 (motociclista entregador de mercadorias); Rcl 74.229/SP (monitor de rotas), todas da minha relatoria.



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin    



Relator